Tribunal: TJSP
Processo: 1006951-94.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DE OBRAS EM ÁREA COMUM. Condomínio autor que requer a condenação dos réus ao desfazimento de obras realizadas em área comum. Sentença de procedência. Apelo do réu locatário. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO DE OBRAS EM ÁREA COMUM. Condomínio autor que requer a condenação dos réus ao desfazimento de obras realizadas em área comum. Sentença de procedência. Apelo do réu locatário. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Desnecessidade da produção de outras provas, que em nada influenciariam no convencimento de mérito da ação. Suficiência da prova pericial produzida. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Não ocorrência. Mera irresignação em relação às conclusões do perito judicial. Ausência de nulidades na homologação do laudo pericial. Preliminar de nulidade do laudo pericial afastada. Mérito. Perícia técnica conclusiva no sentido de que as obras realizadas pelo apelante abrangeram área comum do condomínio, gerando prejuízos aos condôminos. Desfazimento das obras nas áreas comuns corretamente determinado. Exceção de usucapião. Impossibilidade de posse exclusiva, em se tratando de área comum de condomínio. Mero ato de tolerância e permissão de uso por parte do condomínio. Inteligência do art. 1.331, §2o do Código Civil. Ademais, apelante que se trata de locatário da loja comercial, estando ausente o animus domini na posse exercida sobre o imóvel. Procedência da ação corretamente decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.